Tribunal: TJES
Processo: 0001789-93.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001789-93.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HIGINO DA SILVEIRA

APELADO: ITAMAR VERDAN DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTOR EMBRIAGADO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação civil por acidente de trânsito, condenando o apelante ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos. O apelante requer a reforma da decisão, alegando culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ausência de comprovação dos danos, valores indenizatórios excessivos e impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com benefício previdenciário, além de pleitear justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir o cabimento da gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) aferir a responsabilidade civil pelo acidente, notadamente a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) analisar a configuração e o valor dos danos morais, estéticos e lucros cessantes; e (iv) estabelecer se o recebimento de benefício previdenciário afasta o direito à indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça quando inexistirem nos autos elementos que a infirmem.

A embriaguez ao volante representa grave violação ao dever de cuidado e gera a presunção relativa de culpa pelo acidente, invertendo o ônus da prova para o condutor embriagado.

A invasão de via preferencial, interceptando a trajetória de outro veículo, constitui a causa preponderante do acidente, sobrepondo-se a eventual e não comprovado excesso de velocidade da vítima.

O dano moral em caso de acidente de trânsito com lesões corporais é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato, sendo o valor da indenização fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A condenação por dano estético exige prova específica da existência de uma alteração física permanente e visível, não bastando a mera presunção decorrente da ocorrência de fraturas ou cirurgias.

O recebimento de benefício previdenciário não exclui o direito à indenização por lucros cessantes, pois as verbas possuem natureza jurídica e fontes distintas, admitindo-se, contudo, o abatimento do valor previdenciário para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
por meio da qual pretende
JOSÉ HIGINO DA SILVEIRA
ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida por
ITAMAR VERDAN DA SILVA na
Ação de Reparação Civil por Acidente de Trânsito, para condenar o apelante ao pagamento de: (i) R$ 300,00 por danos emergentes; (ii) um salário mínimo mensal a título de lucros cessantes, pelo período de 03/08/2015 a 29/08/2016; (iii) R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iv) R$ 10.000,00 a título de danos estéticos, decorrentes de acidente de trânsito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da vítima/apelado, que supostamente trafegava em excesso de velocidade; (ii) a ausência de comprovação dos danos materiais, morais e estéticos; (iii) a exorbitância dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, que configurariam enriquecimento ilícito; e (iv) a impossibilidade de condenação em lucros cessantes, uma vez que o apelado recebeu benefício previdenciário durante o período de afastamento.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece parcial reforma
.

Primeiramente, no que tange ao pleito de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, cumpre assentar que o ordenamento jurídico pátrio, nos artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil, consagra o direito à gratuidade como instrumento de efetivação do acesso à justiça, estabelecendo uma presunção
iuris tantum
de veracidade em favor da alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

A orientação desta Egrégia Corte de Justiça, em harmonia com tais dispositivos legais, consolidou-se no sentido de que, inexistindo nos autos elementos que infirmem a declarada carência de recursos, impõe-se o deferimento do benefício, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º). 2.
Não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
. 3. Recurso provido. (Data: 10/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5009306-69.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destarte, diante da declaração de hipossuficiência colacionada pelo apelante e da ausência de quaisquer indícios que contradigam a sua presunção de veracidade, parece-me cabível o acolhimento do pleito.

Deferida, pois, a benesse, e por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Como visto alhures, cinge-se a controvérsia recursal a aferir, essencialmente: (i) a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, notadamente a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (ii) a adequação das indenizações por danos morais, estéticos e lucros cessantes fixadas na origem.

O apelante, em suas razões, sustenta que a culpa pelo evento danoso deve ser imputada, total ou parcialmente, ao apelado, que trafegava em velocidade excessiva.

Tal tese, contudo, esvai-se diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário, em especial diante da materialidade do estado de alcoolemia do apelante, objetivamente aferida pelo
Teste de Etilômetro nº 03845
(fl. 33 dos autos), que apontou a concentração de
1,15 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido
, índice quase quatro vezes superior ao limite que criminaliza a conduta (art. 306 do CTB).

A jurisprudência pátria, a esse respeito, firmou-se no sentido de que
a embriaguez ao volante, por representar gravíssima violação a um dever de cuidado, gera uma presunção relativa de culpa pelo sinistro, invertendo-se o ônus da prova.
Logo,
caberia ao condutor embriagado demonstrar que o acidente teria ocorrido independentemente de seu estado, ônus do qual o apelante não se desincumbiu
. Vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR EMBRIAGADO. PRESUNÇÃO DE CULPA. TESTEMUNHA DA CONDUTA IRRESPONSÁVEL DO RÉU. ULTRAPASSAGEM PERIGOSA . INVASÃO DA CONTRAMÃO. -
Segundo o excelso Superior Tribunal de Justiça "é indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito" -
A presunção de culpa pelo acidente do condutor alcoolizado somente pode ser elidida por prova robusta em contrário

- A dor física e psíquica sofrida em conseqüência de lesões graves sofridas em acidente de trânsito deve ser reparada, assim como aquela sofrida com a deformidade que lhe foi causada (dano estético). (TJ-MG - Apelação Cível: 5014325-88.2020 .8.13.0313 1.0000 .24.002358-0/001, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Como se depreende, a presunção que milita em desfavor do recorrente, neste caso, foi amplamente corroborada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É o que se depreende do depoimento prestado pela testemunha
Gilmar de Souza, policial militar que atendeu à ocorrência
(Termo de Audiência às fls. 117/123), que foi categórico ao elucidar a causa primária e determinante do acidente.

Na oportunidade, afirmou o agente público que no local "
existe uma placa mandando dar a preferência para quem vem da Rodovia Laurindo Barbosa
" e que acredita que
"
o acidente ocorreu pois o requerido não fez a parada regulamentar antes de adentrar na Rodovia
", pelos seguintes motivos: o local onde ficaram caídas as vítimas, o fato de o para-choque dianteiro do veículo conduzido pelo requerido haver se soltado e também o fato de o requerido evadir-se do local.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a conduta de invadir via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de veículo que por ela trafega, constitui a causa preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer outra suposta infração, como o alegado excesso de velocidade.

A propósito, a tese de que o apelado conduzia sua motocicleta em alta velocidade, porque desamparada de provas, repousa em terreno meramente especulativo, não passando de frágil tentativa de transferir a responsabilidade por sua própria e manifesta imprudência.

O informante
Juarez Damaso da Silva,
corroborando às alegações da Testemunha Gilmar, afirmou acreditar que as motocicletas trafegavam dentro do limite de velocidade da via, estimado em 60 km/h, e, de forma contundente, asseverou que, ainda que estivessem a 20 km/h, a colisão seria inevitável, uma vez que
o veículo do apelante "
entrou muito rápido na pista de rodagem
", interceptando a trajetória das vítimas ao cruzar a via diretamente em direção a Alto Rio Novo.

Essa percepção harmoniza-se perfeitamente com as demais provas dos autos e reforça a convicção de que a causa eficiente e exclusiva do sinistro foi a manobra abrupta e descuidada do apelante, motivo pelo qual não há falar-se, portanto, em reforma da sentença neste ponto.

No que tange aos danos extrapatrimoniais
, destaco que, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida, sem perder de vista, evidentemente, as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, entendo que
a sentença se mostra irretocável, uma vez que o dano moral é manifesto (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade do evento, que impôs à vítima dor física, angústia e aflição, decorrentes do acidente sofrido, da necessidade de procedimentos cirúrgicos – conforme Fichas de Cirurgia Descritiva (fls. 23/24) – e do longo período de convalescença
.

Segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA . CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral .
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002092-95.2016 .8.08.0064, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE CONFIGURA DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso ora em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as inúmeras lesões sofridas pela autora. 2.
Embora a litisdenunciada aponte a ausência de prova do dano moral, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhada por este Egrégio Tribunal - encontra-se consolidada no sentido de que, havendo lesões corporais em razão do acidente, há ofensa a direito da personalidade, ensejando a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa.
3. A quantia fixada revela-se condizente com o caso concreto, levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, merecendo destaque as consequências do acidente já citadas no presente voto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030120017618, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recurso do autor . Incontroversa a dinâmica do acidente.
Evento provocado pelo motorista réu que colidiu com a motocicleta do autor que trafegava à sua frente na rodovia. Danos morais existentes. Caso em que o dano é considerado in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico, o qual é presumido em face do fato em si .
Valor que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Autor que sofreu ofensa à integridade física/corporal (politrauma e escoriações). Além dos danos físicos, há circunstâncias agravantes que devem ser levadas em conta para fixação do valor da indenização, como fator punitivo, a fim de evitar a reiteração de condutas reprováveis e que, não raras vezes, provocam incomensuráveis danos individuais e sociais, a exemplo da embriaguez ao volante e suspensão da permissão para dirigir . Autor que se dirigia a uma formatura quando ocorreu o acidente, sendo impedido de participar do evento, bem como contava com 19 anos quando ocorreu o acidente, e sua primeira habilitação havia sido concedida há poucos meses, circunstâncias evidenciam abalo emocional que transcende as consequências inerentes a um acidente dessa natureza. Dano material. Ausência de comprovação que o autor estava na posse dos objetos dos quais pretende indenização. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10 .000,00 (dez mil reais) com atualização monetária a partir da data da sentença e com juros de mora desde a data do acidente. Pedido de tutela de urgência para bloqueio do veículo do réu junto ao Detran. Indeferimento. Ausente perigo. Nada indica que o réu pretende se eximir ao cumprimento da obrigação quando será instado a fazê-lo, e tampouco que o autor encontrará cenário desfavorável na fase de liquidação da sentença no que tange à solvência do réu. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000029-10.2022 .8.26.0407 Osvaldo Cruz, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 16/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024)

Verifica-se, outrossim, que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, nesse contexto, revela-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido. O montante está, ainda, em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DA SUCATA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O apelante arrolou de modo intempestivo a testemunha, cuja oitiva era desnecessária para o deslinde do feito, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo mero fato de a intimação para especificar a produção probatória ter ocorrido antes da decisão de saneamento. 2 . O acervo probatório demonstra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelante, que descumpriu as normas de trânsito, ao realizar ultrapassagem imprudente pela contramão de avenida do município de Guarapari, e atingiu a motocicleta da apelada, que seguia normalmente em sua mão de direção. 3. O ato ilícito do apelante ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, bem como lhe causou danos estéticos, porque em sua juventude terá que aprender a conviver com cicatriz significativa em sua perna e desenvolveu doença dermatológica autoimune em decorrência do trauma emocional. 4 .
As indenizações por danos morais e estéticos fixadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada são razoáveis e proporcionais à reprovabilidade da conduta, à extensão das lesões físicas e psíquicas, bem como ao caráter punitivo e pedagógico.
5. Não houve perda total da motocicleta, o que inviabiliza a pretensão de abatimento do valor da sucata, tendo a r. sentença fixado a indenização por danos materiais com base no orçamento mais barato apresentado pela apelada. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00030042220198080021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3 – A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente .
4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo.
5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028776720138080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Quanto ao dano estético, por outro lado, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento, pois, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, apesar de ser lícita a cumulação de danos morais e estéticos (súmula 387, STJ), ainda que derivados do mesmo fato,
é necessário que "
possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado
"
(REsp n. 812.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2012, DJe de 27/4/2012.).

No caso, apesar da comprovação da fratura e das cirurgias, o autor/apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou fotografias, laudo pericial ou qualquer outra prova que demonstrasse a existência e a extensão de uma cicatriz ou alteração física permanente, sendo certo que a
mera presunção de sua existência não é suficiente para fundamentar a condenação.

Nesse contexto,
a ausência de comprovação específica do dano estético conduz à necessidade de reforma da sentença neste ponto, para afastar a respectiva condenação
.

Noutro viés, quanto aos lucros cessantes, a tese recursal de que o recebimento de auxílio-doença afastaria o dever de indenizar não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Colendo STJ, uma vez que o benefício previdenciário e a indenização civil possuem natureza jurídica e fontes distintas.

Como é cediço, enquanto o primeiro tem caráter assistencial e decorre da contribuição do segurado, a segunda advém da responsabilidade civil por ato ilícito.

A comprovação do afastamento laboral pelo período de 03/08/2015 a 29/08/2016, bem como da ocupação de "pedreiro", foi devidamente realizada pelo Ofício do INSS (fl. 129/133), sendo correta a fixação da indenização com base em um salário mínimo mensal, por ausência de prova de rendimento superior, admitindo-se o abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, para se evitar o enriquecimento sem causa, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nessa linha de raciocínio, colhe-se o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR . ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL DECORRENTE DO ACIDENTE. RELEVÂNCIA DOS DANOS ESTÉTICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO QUE EFETIVAMENTE DEIXOU DE RECEBER . DANOS EMERGENTES RELACIONADOS A GASTOS COMPROVADOS. ABATIMENTO DO SALVADO E DO SEGURO DPVAT. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. [...]
Os lucros cessantes devem limitar-se aos valores efetivamente não recebidos pela parte autora. Os danos emergentes são restritos aos valores comprovadamente desembolsados. Faz-se cabível a apuração dos danos emergentes e lucros cessantes em procedimento de liquidação de sentença.
O seguro DPVAT e o valor do salvado devem ser deduzidos do montante da indenização por danos materiais, para evitar enriquecimento sem causa da vítima. No caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária dos incide desde o efetivo prejuízo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50160391020198130672, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/02/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSÉ HIGINO DA SILVEIRA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o único fim de reformar a sentença e afastar a condenação do apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos estéticos, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Verificado que o autor, ora apelado, sucumbiu em parte mínima da pretensão inicial, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dessa forma, condeno o réu, ora apelante, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)